Tribunal: STJ
Processo: 2628557-03.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222389 - MG(2025/0324150-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: CÉLIO CÉSAR DE MOURA COUTO - MG083392
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
HABEAS CORPUS
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso em
, pelo fundamento de que a matéria não teria sido debatida no acórdão recorrido, o
habeas corpus
que configuraria indevida supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso em
pode ser conhecido,
habeas corpus
e (ii)
considerando a alegação de reiteração de
anterior já julgado na origem;
writ
saber se a
ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do agravante pode ser
analisada nesta instância, diante da alegação de supressão de instância e da instrução deficiente
do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de
já julgado pela Corte de origem impede o conhecimento da
habeas corpus
matéria por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
4. A ausência de exame pela Corte de origem sobre a alegada demora na instrução processual e
sobre a fundamentação da prisão preventiva obsta a análise do mérito do recurso, conforme
reiterada jurisprudência.
5. A instrução deficiente do recurso em
, sem a apresentação de peça essencial ao
habeas corpus
deslinde da controvérsia, inviabiliza o exame do mérito do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de
já julgado pela Corte de origem impede o conhecimento da
habeas corpus
2.
matéria por instância superior, sob pena de supressão de instância.
A ausência de exame pela
Corte de origem sobre questões suscitadas no recurso em
obsta a análise do
habeas corpus
3.
mérito por instância superior.
A instrução deficiente do recurso em
, sem a
habeas corpus
apresentação de peças essenciais, impossibilita a análise do mérito do pedido.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
STF, Súmula no 691.
art. 315;
Documento eletrônico VDA54724300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 567bf068-0e5e-4176-b775-f6b9c735f8e4

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
107.631/CE,
Turma, julgado em 15.10.2019; STJ, RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
111.394/SP,
Turma, julgado em 10.10.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
484.988/SP,
Quinta Turma, julgado em 05.02.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz,
526.388/SP,
Sexta Turma, julgado em 05.09.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogério Schietti
481.958/RJ,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 13.12.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 567bf068-0e5e-4176-b775-f6b9c735f8e4

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222389 - MG (2025/0324150-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: CÉLIO CÉSAR DE MOURA COUTO - MG083392
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO
HABEAS CORPUS
DEFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso em
, pelo fundamento de que a matéria não teria sido debatida no acórdão recorrido, o
habeas corpus
que configuraria indevida supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso em
pode ser conhecido,
habeas corpus
e (ii)
considerando a alegação de reiteração de
anterior já julgado na origem;
writ
saber se a
ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do agravante pode ser
analisada nesta instância, diante da alegação de supressão de instância e da instrução deficiente do
recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de
já julgado pela Corte de origem impede o conhecimento da
habeas corpus
matéria por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
4. A ausência de exame pela Corte de origem sobre a alegada demora na instrução processual e
sobre a fundamentação da prisão preventiva obsta a análise do mérito do recurso, conforme
reiterada jurisprudência.
Documento eletrônico VDA53816642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:00
Código de Controle do Documento: 2bdf8084-cf94-4cc9-b174-77ddf4616086

5. A instrução deficiente do recurso em
, sem a apresentação de peça essencial ao
habeas corpus
deslinde da controvérsia, inviabiliza o exame do mérito do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de
já julgado pela Corte de origem impede o conhecimento da
habeas corpus
2.
matéria por instância superior, sob pena de supressão de instância.
A ausência de exame pela
Corte de origem sobre questões suscitadas no recurso em
obsta a análise do mérito
habeas corpus
3.
por instância superior.
A instrução deficiente do recurso em
, sem a apresentação
habeas corpus
de peças essenciais, impossibilita a análise do mérito do pedido.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
STF, Súmula no 691.
art. 315;
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 107.631/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 15.10.2019; STJ, RHC 111.394/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 10.10.2019; STJ, AgRg no HC 484.988/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 05.02.2019; STJ, AgRg no HC 526.388/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 05.09.2019; STJ, AgRg no HC 481.958/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 13.12.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS
contra decisão monocrática, por mim proferida, na qual não conheci do recurso em
JUNIOR
.
habeas corpus
O agravante sustenta que:
"não foi provado pela acusação o envolvimento do
a)
agravante nesse crime, tudo ficando na especulação" (e-STJ, fl. 111);
"o Juízo
não
b)
a quo
fundamentou sua decisão como determina a lei (artigo 315 CPP), ele se restringiu a repetir o
disposto no artigo 311 e 312 do CPP, sem trazer qualquer fundamentação ou prova do que afirma"
(e-STJ, fl. 112).
Pleiteia o provimento do agravo regimental para que seja revogada a prisão preventiva
imposta ao agravante.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA53816642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:00
Código de Controle do Documento: 2bdf8084-cf94-4cc9-b174-77ddf4616086

Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem não conheceu do
lá impetrado, ao fundamento de que se tratava de mera reiteração de
habeas corpus
writ
anterior, já julgado. Tal circunstância, de fato, impede o conhecimento da matéria por esta
Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Sobre o tema:
"A questão relativa à alegada demora injustificada na instrução processual não foi
objeto de exame pela Corte de origem, no acórdão recorrido, o que obsta a sua análise
no presente recurso, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância." (RHC
107.631/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
15/10/2019,
18/10/2019)

"Em relação à prisão preventiva e ao excesso de prazo, verifica-se que as irresignações
da defesa não foram objetos de cognição pela Corte de origem, o que torna inviável a
sua análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida supressão de instância,
conforme reiterada jurisprudência desta Corte." (RHC 111.394/SP, de minha relatoria,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
10/10/2019,
15/10/2019)

Além disso, o recurso em
não
habeas corpus
foi instruído com cópia do julgado,
mencionado pelo acórdão do Tribunal de origem, que teria analisado a matéria anteriormente -
HC 1.0000.24.478882-4/000 -, peça imprescindível para análise da controvérsia, se fosse o
caso, o que inviabiliza, também, o conhecimento da impetração.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS
PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DA PRETENSÃO DEDUZIDA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. O rito célere do habeas corpus demanda, para que seja analisada a ocorrência de
constrangimento ilegal, prova pré-constituída, sendo de responsabilidade exclusiva do
impetrante a instrução do
.
writ
3. A transcrição do teor da decisão no corpo da inicial da impetração não se mostra
suficiente para sanar o vício e possibilitar o exame da matéria nesta Corte.
4. Ainda que fosse considerada a mera transcrição do
no corpo da petição
decisum
inicial, não se constataria constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação
do enunciado n. 691 da Súmula do STF.
5. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC 484.988/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
5/2/2019,
14/2/2019)
Documento eletrônico VDA53816642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:00
Código de Controle do Documento: 2bdf8084-cf94-4cc9-b174-77ddf4616086

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
INSTRUÇÃO E NARRATIVA DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
E ESCLARECIMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO
INICIAL QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Compete à Defesa narrar e instruir completa e adequadamente o remédio
constitucional do habeas corpus (ou seu respectivo recurso), por cuidar-se de
procedimento que 'pressupõe prova pré-constituída do direito alegado' (STJ, HC 437.808
/RJ, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de
. Assim, ao não se
28/06/2018)
desincumbir do ônus de formar e narrar adequadamente os autos quando da impetração
do
, a Parte Impetrante impede a apreciação do mérito do
.
writ
writ
2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC 526.388/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado
em
DJe
5/9/2019,
17/9/2019)

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. AUSÊNCIA DE PEÇA
HABEAS CORPUS
ESSENCIAL À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA NA
INSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A ANÁLISE DO PEDIDO. SUSPENSÃO DO
RECAMBIAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo
precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige
prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória.
2. Não instruída a impetração com documento essencial ao deslinde da controvérsia,
mostra-se inviável o exame do sustentado constrangimento ilegal.
[...]
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC 481.958/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe
13/12/2018,
4/2/2019)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:00
Código de Controle do Documento: 2bdf8084-cf94-4cc9-b174-77ddf4616086

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 222.389 / MG
Número Registro: 2025/0324150-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00078504620238130363
10000244788824
10000244788824000
10000252628557
10000252628557000
10000252628557001
26285570320258130000
50043975520238130363
78504620238130363
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: CÉLIO CÉSAR DE MOURA COUTO - MG083392
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : CÉLIO CÉSAR DE MOURA COUTO - MG083392
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54688281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:39
Código de Controle do Documento: 878a6a5e-95b2-4113-8b20-fccbda768b79

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:39
Código de Controle do Documento: 878a6a5e-95b2-4113-8b20-fccbda768b79